Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos arts. 933, e 10, do Código de Processo Civil, intimem-se a impetrada e o DISTRITO FEDERAL para se manifestarem sobre o “termo de guarda e responsabilidade” colacionado pela impetrante no ID. 36970448. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15